Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. INCIDÊNCIA. STJ. TEMA 1223. REPETITIVO. TESE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
3. O STF fixou tese no sentido de que “o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não compõe a base de cálculo para a incidência da contribuição para o PIS e a COFINS” (STF. Plenário. RE 574.706/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 15/3/2017 – Tema 69).
4. O cerne da controvérsia neste caso envolve questão diversa, pois trata sobre a possibilidade de exclusão do PIS e da Cofins da base de cálculo do ICMS.
5. Em 11/12/2024, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico” (STJ. 1a Seção. REsp 2.091.202-SP, REsp 2.091.203-SP, REsp 2.091.204-SP e REsp 2.091.205-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Publicado no DJe de 16/12/2024; Tema 1.223).
6. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativo ao ICMS, deve ser regulado por lei complementar (CF, art. 150, § 6o, e 155, § 2o, XII, “g”).
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.